Tribunal: TCU
Processo: 023.834/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8273/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.834/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Vinícius Almeida Flávio (XXX.729.756-XX); Emmanoel Wilson Arsênio de Albuquerque (XXX.749.944-XX); Guilherme Brolin Gato (XXX.579.339-XX); Gustavo Barbosa de Farias (XXX.801.343-XX); Gustavo Henrique Frotscher (XXX.573.729-XX); Lucas Affonso Both Griebler (XXX.124.310-XX); Marcelo Silva de Mello (XXX.597.529-XX); Rafael Gonçalves Rezende Dias (XXX.499.547-XX); Rafael Pizzolo Nunes (XXX.765.859-XX); Rosemberg Bicca Pinto (XXX.922.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.